Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-38.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701288-38.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL - TIPICIDADE PENAL - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. O art. 21 do Decreto-lei 3.668/41 descreve a contravenção de vias de fato que, de acordo com a doutrina, trata-se de infração penal que ameaça a integridade física da pessoa, por meio de atos de violência que não caracterize lesão corporal. 2. Narra a denúncia que, em 20/6/2021, no interior do condomínio Privê, residencial La Font, Aldeia Hooka, Itapoã/DF, o réu praticou vias de fato contra Diemerson Ferreira de Araújo. No dia e local indicados, um amigo da vítima se envolveu em um desentendimento com o denunciado. A vítima tentou argumentar, porém Alex passou agredir a vítima com chutes e socos. Diemerson, ao cair em razão das agressões, ainda foi alvo de chutes na região da costela (ID 54188151). 3. O réu foi condenado à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 21 do Decreto-lei 3.668/41 (ID 54188403). A Defesa recorre (ID 54188433) e, preliminarmente, alega o perdão do ofendido, que se manifestou pelo não prosseguimento da ação. Defende, ainda, ausente condição de procedibilidade da ação penal, ao argumento de que não houve representação do ofendido. Aduz que “apesar de o acusado ter sido denunciado pelo delito previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, o laudo do IML de ID 122992295 noticia lesões, enquadrando a ação no delito tipificado no artigo 129 do Código Penal, que demanda a representação da vítima como condição de prosseguimento da ação”. Aduz que não houve a representação da vítima no prazo decadencial de 6 meses, o que acarreta a extinção da punibilidade da vítima. No mérito, assevera a inexistência de provas para condenação. Pede, subsidiariamente, a fixação regime mais brando. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 54188439). Parecer pelo não provimento da apelação (ID 54904620). 4. A ação penal pública incondicionada é a regra no direito penal pátrio. Nesta modalidade de ação penal, o exercício do direito de ação pelo Ministério Público independe de qualquer condição especial e sua investigação depende apenas da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para que o Ministério Público, titular da ação penal, esteja autorizado a oferecer a denúncia. Para que se conclua que determinado delito é de ação incondicionada basta verificar o próprio tipo penal. Caso a lei nada mencione, automaticamente a ação será pública incondicionada[1]. 5. No caso, a contravenção de vias de fato (art. 21, LCP) é infração cuja ação é de iniciativa pública incondicionada, não se exigindo, pois, representação do ofendido, cuja vontade em nada interfere na deflagração do direito de punir do Estado. Por conseguinte, sendo a decadência instituto afeto à ação penal privada ou à pública condicionada, não é de se aplicar às contravenções. Precedentes: Acórdão 1621313, 07072961320218070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022; Acórdão 997053, 20150110893903APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. PRELIMINARES REJEITADAS. 6. A materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas pelo termo circunstanciado no 460/2022-06a DP (ID 54188118), pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 54188121) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 7. A vítima Diemerson narrou, em Juízo, ter sido agredido pelo réu Alex após questioná-lo sobre a condução de Marcílio (seu amigo) para fora da boate. Aduz que Alex rasgou suas roupas, jogou-o no chão, chutou-lhe as costelas e pisou em sua perna mais de uma vez (ID 541888399). A testemunha Marcílio confirmou que foi conduzido pelo réu para fora da boate após descumprir pela segunda vez a regra do estabelecimento de não poder se levantar, oportunidade em que Diemerson intercedeu e foi agredido fisicamente pelo réu (ID 54188398). Embora a testemunha não tenha detalhado as agressões, o próprio réu reconheceu que Marcílio estivesse muito alcoolizado no momento dos fatos. Lado outro, a versão do réu, negando os fatos (ID 54188397), se encontra isolada no conjunto probatório, motivo pelo qual não é possível acolher a tese absolutória. 8. Quanto à dosimetria, irreparável a sentença recorrida. Isso porque, na primeira fase, favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a pena foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda etapa, utilizada uma condenação criminal transitada em julgado para fins de reincidência, a reprimenda foi elevada proporcionalmente em 2 (dois) dias e tornada definitiva nesse patamar DE 17 (dezessete) dias de prisão simples, à míngua de causas de aumento e de diminuição da pena na terceira fase. 9. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime aberto como pleiteado pela defesa para cumprimento inicial da pena. 10. Impõe-se, pois, a manutenção da sentença. 11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). 2. Os presentes embargos reiteram contradição na decisão embargada quanto à tipificação a conduta em razão do reconhecimento de lesão contusa e alega cerceamento de defesa no primeiro grau, motivo pelo qual postula a nulidade do processo. 3. Com efeito, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão, uma vez que foi exposta suficiente fundamentação para respaldar a conclusão adotada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.” (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. O embargante busca, em verdade, o reexame dos argumentos ventilados na apelação e já rechaçados por esta Turma, pretensão que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa, notadamente quando a parte não traz qualquer argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. 5. Além disso, a defesa ventila apenas nos presentes embargos de declaração o suposto cerceio de defesa, que deveria ter sido apontado no momento oportuno, qual seja, em alegações finais, ou mesmo no recurso de apelação (quando constituídos os novos advogados do réu), não podendo levantar eventual nulidade quando melhor lhe convier (nulidade de algibeira), sob o risco de preclusão. 6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Verifica-se o intuito manifestamente protelatório pela oposição de novos declaratórios para o fim de rediscutir a matéria devolvida a este Colegiado e já devidamente analisada. 8. Assim, impõe-se a rejeição dos presentes embargos. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). 2. Os presentes embargos apontam contradição na decisão embargada quanto à tipificação a conduta em razão do reconhecimento de lesão contusa. Entretanto, a contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre. 3. Conforme devidamente fundamentado no acórdão embargado “(...) A ação penal pública incondicionada é a regra no direito penal pátrio. Nesta modalidade de ação penal, o exercício do direito de ação pelo Ministério Público independe de qualquer condição especial e sua investigação depende apenas da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para que o Ministério Público, titular da ação penal, esteja autorizado a oferecer a denúncia. Para que se conclua que determinado delito é de ação incondicionada basta verificar o próprio tipo penal. Caso a lei nada mencione, automaticamente a ação será pública incondicionada. 5. No caso, a contravenção de vias de fato (art. 21, LCP) é infração cuja ação é de iniciativa pública incondicionada, não se exigindo, pois, representação do ofendido, cuja vontade em nada interfere na deflagração do direito de punir do Estado. Por conseguinte, sendo a decadência instituto afeto à ação penal privada ou à pública condicionada, não é de se aplicar às contravenções.” 4. Lado outro, embora exista um laudo criminal indicando lesões contusas, o MPDFT, titular da ação penal, denunciou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, o que é mais benéfico ao réu. 5. Além disso, durante a audiência de instrução, a Defesa não alegou qualquer nulidade referente à denúncia do réu por vias de fato e não por lesão corporal, (ID 54188394 - Pág. 3), evidentemente por se tratar de imputação menos grave. Alegar apenas em sede de apelação a suposta ausência de representação do ofendido para modificação da imputação é tentar valer-se da própria torpeza, evidenciando prática similar à nefasta – e vedada pela Jurisprudência[1] – “nulidade de algibeira”. 6. E, ainda que assim não fosse, o ato de representação prescinde de formalidade, sendo bastante a exteriorização de volição direcionada à persecução penal, tal qual ocorrido na hipótese, em que a vítima registrou ocorrência policial perante autoridade própria, compareceu ao IML para exame de corpo de delito, bem como compareceu à audiência de instrução e julgamento para relatar sua narrativa, dando-se continuidade à demanda ID 54188119 - Pág. 3). 7. Por fim, destaco que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Assim, impõe-se a rejeição dos presentes embargos. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 1a, inciso III, art. 5o, incisos XXXIX e LV e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal ao argumento de que, conforme conjunto probatório, houve erro na tipificação do delito. Afirma ser necessário o enquadramento dos fatos como lesão corporal, que demandaria a representação da vítima como condição de prosseguimento da ação penal, o que não ocorreu no caso concreto, violando o princípio da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do contraditório. Assevera que houve composição civil entre as partes e foi concedido expressamente ao acusado o perdão do ofendido. Sustenta a repercussão geral da controvérsia. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ademais, para modificação do julgado, seria necessária a verificação da legislação infraconstitucional pertinente, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Por outro lado, quanto à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ainda, quanto à suposta violação ao art. 93, inciso IX, sobreleva consignar que o Supremo já firmou tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, como no presente caso. Portanto, ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal